Tribunal: TCU
Processo: 030.816/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 3a Região contra decisão que julgou ilegal seu ato de aposentadoria por dele constar a parcela denominada "opção",.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Wagner Moacir Borragine, ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 3a Região - TRF-3, contra o Acórdão 4037/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres da Serur e do MPTCU, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.